Tribunal: TJSP
Processo: 1009591-53.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária – Pleito que visa concessão de pensão por morte deixada por seu genitor, ex-servidor público, falecido em 09.07.1990 – Filho incapaz diagnosticado desde 1980, conforme perícia do IMESC - Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de procedência - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária – Pleito que visa concessão de pensão por morte deixada por seu genitor, ex-servidor público, falecido em 09.07.1990 – Filho incapaz diagnosticado desde 1980, conforme perícia do IMESC - Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de procedência - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Manutenção do julgado, com adequação do V. Acórdão ao paradigma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000309125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009591-53.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado ANTONIO CARLOS PARDAL
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, mantiveram o v. acórdão
que negou provimento ao recurso, com adequação ao paradigma. Vencido o 2o
Juiz, que declarará o voto divergente., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, COIMBRA SCHMIDT,
MOACIR PERES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1009591-53.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Fernão Borba Franco
Apelante: São Paulo Previdência SPPREV
Apelado Antonio Carlos Pardal
Voto no 32071
APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária
Pleito que visa
concessão de pensão por morte deixada por seu genitor, ex-
servidor público, falecido em 09.07.1990
Filho incapaz
diagnosticado desde 1980, conforme perícia do IMESC -
Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, mantendo a sentença de procedência - Retorno dos
autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do
julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ

Manutenção do julgado, com adequação do V. Acórdão ao
paradigma.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela São Paulo Previdência SPPREV, (fls. 346/353), contra a r.
sentença (fls. 341/343) proferida pelo MM Juiz da 14a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, em ação ordinária promovida pelo
autor em face da SPPREV, que julgou procedente a ação para
condenar a ré a estabelecer pensão por morte ao autor em função do
falecimento de seu genitor, e pagar os atrasados a partir da data do
requerimento devidamente corrigidos com juros moratórios desde a
citação e correção monetária desde o inadimplemento pela Tabela
Pratica deste TJSP Condenou ainda a ré a arcar com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) da condenação (prestações vencidas até o início da
execução mais doze prestações vincendas).
Apela a São Paulo Previdência SPPREV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerendo, em síntese, a improcedência da ação, sob alegação de
que a incapacidade do autor ocorreu após a morte de seu genitor,
instituidor da pensão e, subsidiariamente, requer em caso de
condenação que os atrasados sejam corrigidos monetariamente nos
termos da Lei 11.960/2009.
O autor apresentou contrarrazões às fls.
360/368.
O
V.
Acórdão
de
fls.
426/532
negou
provimento ao recurso, consignando que, quanto aos valores em
atraso, devem ser corrigidos monetariamente pela Tabela Prática
deste Tribunal de Justiça, sem observância da Lei no 11.960/09, e
acrescidas de juros de mora desde a citação, aplicáveis à caderneta
de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela MP no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a
partir de quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de
poupança, bem como as alterações da Lei no 12.703/12 a partir da
entrada em vigor da MP no 567/12 de 3.5.2012, nos termos do art. 2o
da referida lei.
A SPPREV opôs embargos de declaração (fls.
449/453, os quais foram rejeitados (fls. 457/460).
A SPPREV interpôs Recurso Especial às fls.
462/476, cujas contrarrazões foram apresentadas às fls. 478/486.
O feito permaneceu sobrestado.
Oportunamente,
em
análise
pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando
o julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação (fls.
501/503).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040,
II do Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos
autos deve se adequar à tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Resp 1.492.221/PR, que por sua vez
está em consonância com o Tema 810/STF:
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça
Federal,
com
destaque
para
a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)
(STJ, Resp. 1.495.146-MG, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe
02/03/2018) (g.n.)
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA
810/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (STJ, RE
nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.492.221 - PR (2014/0283836-2), Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA, j. 24/10/2019, DJe 30/10/2019)
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, não deve ser aplicada a TR para fins de correção monetária,
uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação, devendo ser atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E.
Como é cediço, o Plenário do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal, em sessão no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado
para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem
modulação.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP
no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012,
de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Portanto, o Acórdão deve se adequar ao r.
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040, II
do Código de Processo Civil, mantém-se o v. acórdão que negou
provimento ao recurso, adequando-se ao paradigma.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19361
Apelação Cível no 1009591-53.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apelado: ANTONIO CARLOS PARDAL
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir da Douta Maioria por entender que, no caso,
tratando-se de pretensão exercida por pensionista, aplica-se o INPC, na conformidade
do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propósito do Tema 905, e não o
IPCA-E, índice definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.
E nem se argumente com a necessidade de observar a
vinculação vertical das decisões jurisdicionais (art. 927 do CPC) e a norma do artigo
102 da Constituição Federal, haja vista que inexiste Recurso Extraordinário, no caso.
Nestes termos, pelo meu voto, aplicaria o INPC.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1072E097
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
107984D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009591-53.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.